Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002540-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 025.210.251-78 (AGRAVANTE), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA CONTRARRAZÕES. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ROL DA ANS E LEI Nº 14.454/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso interposto pela parte adversa. A embargante sustenta a nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, configurando cerceamento de defesa. Alega ainda omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, que ampliou a cobertura dos planos de saúde,
requerendo o saneamento da omissão com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do acórdão por ausência de intimação da embargante para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento; (
ii
) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei nº 14.454/2022, que alterou dispositivos da Lei nº 9.656/1998 sobre a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

III. Razões de decidir.

1.
Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.
A alegação de ausência de intimação não prospera, pois restou comprovado nos autos que os patronos da embargante foram regularmente intimados via sistema
PJe
, e eventual alegação de falha não foi acompanhada de prova inequívoca de prejuízo ou de defeito técnico.

3.
A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica realizada por meio do
PJe
, a qual é apta a produzir todos os efeitos legais, inclusive o início do prazo processual.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade da negativa de cobertura do medicamento
enoxaparina
, fundamentando-se em cláusulas contratuais, na legislação vigente e na jurisprudência do STJ, inclusive ao reconhecer a manutenção da exclusão dos medicamentos de uso domiciliar conforme art. 10
, VI
, da Lei nº 9.656/1998.

5.
A Lei nº 14.454/2022 não revogou as exclusões contratuais previstas no art. 10, VI, da referida lei, tampouco houve nos autos demonstração de cumprimento dos critérios técnicos exigidos pelo § 13 do mesmo artigo.

6.
O prequestionamento foi devidamente atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esse fim.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
é válida e eficaz para fins de ciência das partes e contagem de prazos.

2.
A ausência de vício na intimação inviabiliza o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

3.
A Lei nº 14.454/2022 não revoga a exclusão expressa de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10,
VI
, da Lei nº 9.656/1998.

4.
O
acórdão que analisa expressamente
os fundamentos legais invocados supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.017, I, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, §§ 12 e 13, com redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
CELISSE CÂNDIDO DA SILVA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
proveu o recurso
.

Sustenta a embargante que não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Argumenta que a ausência de intimação comprometeu a validade do julgamento, ensejando a nulidade do acórdão.

Aponta omissão do v. acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para garantir maior amplitude de cobertura nos planos de saúde, inclusive em tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que presentes critérios técnicos previstos no § 13 do art. 10. Sustenta que o tratamento prescrito (
enoxaparina
sódica 60
mg
) possui respaldo nas Portarias Conjuntas SAES/SECTICS nº 29/2023 e SAES/SCTIE/MS nº 23/2021, circunstância ignorada na decisão.

Requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal, e os dispositivos da Lei nº
9.656/1998, com as
alterações promovidas pela Lei nº
14.454/2022, para fins de interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes.

Em suas contrarrazões (ID 287631350), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da possibilidade de reversão da medida.

Em análise dos autos, tenho que
não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
. Explico.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu artigo 10, inciso VI, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está incluído na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, in
verbis
:

“Art.
10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar,

ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.
12;

(
Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)”.

Na hipótese, verifica-se que o medicamento
Enoxaparina
, prescrito à agravada,
caracteriza-se como de uso domiciliar,
não se enquadrando nas exceções legais que impõem a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Ademais, as condições gerais da apólice do plano de saúde, exclui da cobertura contratual o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar (ID 182768101, na origem – p. 21, item
5
, cláusula 5.1, alínea “k”).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem corroborado o entendimento de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação, veja-se:

(...) (
AgInt
no
REsp
n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.)

(...) (
AgInt
no
REsp
n. 2.141.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024 – grifo nosso)

(...) (
AgInt
no
REsp
n. 1.983.508/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022 – grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes, este
Eg
. Tribunal assim decide:

(...) (N.U 1002682-55.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024 – grifo nosso
)

(...) (N.U 1011827-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024 – grifo nosso
)

(...) (N.U 1001988-52.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024 – grifo nosso
)

Portanto, diante da expressa exclusão contratual da cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, não há que se falar em ilicitude na conduta da agravante.

Como consequência,
resta
ausente a probabilidade do direito invocado
, tornando necessária a
reforma da decisão
que concedeu a tutela de urgência à agravada.

Ressalta-se que a inclusão de cláusulas excludentes ou limitativas de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano de saúde não configura, por si só, prática abusiva, pois tem o propósito de adequar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação paga pelo segurado, assegurando o equilíbrio econômico e jurídico da relação contratual.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
para
reformar
a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida na origem.

É como
voto
.
”

No que tange à alegada nulidade por ausência de intimação da embargante para apresentação de contrarrazões, razão não lhe assiste.

Segundo o art. 1.017, inciso I, do CPC, a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou de outro documento oficial que comprove a tempestividade,
bem como das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
.

No presente caso, o recurso consta com os dados dos patronos da parte agravada, os quais foram devidamente cadastrados nos autos.

Assim, os procuradores da embargante foram devidamente intimados da decisão liminar que indeferiu a concessão do efeito suspensivo e determinou sua intimação para apresentação das contrarrazões, conforme se pode verificar na aba
“
Expedientes
”
do
PJe
e na publicação do
DJen
. Veja-se:

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é pacífico ao reconhecer que a intimação eletrônica regularmente realizada via sistema
PJe
produz plenos efeitos, sendo suficiente para o início da contagem do prazo processual.

Dessa maneira, eventual alegação de ausência de ciência deve estar lastreada em prova inequívoca de falha do sistema ou de prejuízo concreto, o que, na espécie, não foi sequer alegado de forma minimamente substancial, limitando-se a embargante a apresentar capturas de tela parciais que não infirmam a presunção de veracidade dos atos processuais.

Não há, pois, nulidade a ser reconhecida, porquanto ausente vício formal ou material que comprometa o devido processo legal ou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada omissão sobre a Lei nº 14.454/2022, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão central dos autos – a legalidade da negativa contratual de cobertura ao medicamento
enoxaparina
–, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Lei nº 14.454/2022, conquanto importante em sua finalidade, não alterou os parâmetros legais que regem a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, tampouco revogou a redação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que permaneceu em
pleno vigor
.

A norma invocada pela embargante (art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022) estabelece critérios para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, mas não revoga a exclusão expressa de medicamentos para uso domiciliar. O próprio § 13, aliás, exige a comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos de saúde com reconhecimento técnico, requisitos que, no caso concreto, não foram sequer articulados na petição inicial nem provados nos autos.

Ademais, o voto embargado examinou a natureza do medicamento em questão, a previsão contratual clara quanto à exclusão de medicamentos de uso domiciliar e o caráter não
antineoplásico
da substância, fundamentando de forma clara e precisa a licitude da negativa de cobertura com base em múltiplos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,

obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CELISSE CÂNDIDO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025